Tribunal: TJSP
Processo: 2230798-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO. Embargos à execução fiscal. Bastos. Multa ambiental. Gratuidade da justiça. Admissibilidade dos embargos. Garantia do juízo. –
1. Gratuidade da justiça. O juiz pode indeferir a gratuidade se os elementos dos autos, aí compreendidos o valor das custas a pagar, são incongruentes com o pedido feito. O agravante por três legislaturas exerceu o mandato de Prefeito do Município de Iacri; o

Ementa:
AGRAVO. Embargos à execução fiscal. Bastos. Multa ambiental. Gratuidade da justiça. Admissibilidade dos embargos. Garantia do juízo. –
1. Gratuidade da justiça. O juiz pode indeferir a gratuidade se os elementos dos autos, aí compreendidos o valor das custas a pagar, são incongruentes com o pedido feito. O agravante por três legislaturas exerceu o mandato de Prefeito do Município de Iacri; o último mandato remete à legislatura 1-1-2013 a 31-12-2016, assim como o auto de infração, em que constatada a posse de 1.092 codornas para o abate, é datado de 24-11-2016; e a alegada miserabilidade processual deve ser aferida no contexto atual. O valor considerável da execução (R$-3.146.099,48) e, consequentemente, das custas a ser pagas, o decurso de mais de três anos da situação financeira anteriormente entrevista, a constatação de que não foram entregues as declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios, sem outros elementos que afastem a hipossuficiência econômica alegada, além do disposto no art. 99, § 4o do CPC, justificam a concessão do benefício.
– 2. Garantia do juízo. O § 1o do art. 16 da LF no 6.830/80 estabelece que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". A exigência da garantia de quem não tem como prestá-la, beneficiário da gratuidade de justiça ou não, implica em negativa de jurisdição e na não apreciação dos argumentos do devedor, que pode ter razão; essa situação excepcional justifica o abrandamento da exigência, não por aplicação da lei processual, mas pela garantia constitucional de que 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes' (art. 5o, inciso LV). No entanto, o entendimento ficou superado no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000, Turma Especial de Direito Público, 26-6-2020, Rel. Sidney Romano dos Reis, por maioria de votos, com a seguinte tese: "O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei no 6.830/80"; o incidente possui observância obrigatória, nos termos dos art. 932, IV, 'c' e 985 do CPC. Não há como dispensar o agravante da garantia da execução. – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230798-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante CLAUDIO
ANDREASSA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.082/20
Agravo no 2230798-28.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Cláudio Andreassa
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: Bastos Proc. no 1001056-43.2020 ou 1500481-20.2020
Juiz: Arthur Lutheri Baptista Nespoli
AGRAVO. Embargos à execução fiscal. Bastos. Multa
ambiental. Gratuidade da justiça. Admissibilidade dos
embargos. Garantia do juízo.
1. Gratuidade da justiça. O juiz pode indeferir a gratuidade
se os elementos dos autos, aí compreendidos o valor das
custas a pagar, são incongruentes com o pedido feito. O
agravante por três legislaturas exerceu o mandato de
Prefeito do Município de Iacri; o último mandato remete à
legislatura 1-1-2013 a 31-12-2016, assim como o auto de
infração, em que constatada a posse de 1.092 codornas para
o abate, é datado de 24-11-2016; e a alegada miserabilidade
processual deve ser aferida no contexto atual. O valor
considerável
da
execução
(R$-3.146.099,48)
e,
consequentemente, das custas a ser pagas, o decurso de mais
de três anos da situação financeira anteriormente entrevista,
a constatação de que não foram entregues as declarações de
imposto de renda referentes aos três últimos exercícios, sem
outros elementos que afastem a hipossuficiência econômica
alegada, além do disposto no art. 99, § 4o do CPC,
justificam a concessão do benefício.
2. Garantia do juízo. O § 1o do art. 16 da LF no 6.830/80
estabelece que "não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução". A exigência da garantia de
quem não tem como prestá-la, beneficiário da gratuidade de
justiça ou não, implica em negativa de jurisdição e na não
apreciação dos argumentos do devedor, que pode ter razão;
essa situação excepcional justifica o abrandamento da
exigência, não por aplicação da lei processual, mas pela
garantia constitucional de que 'aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ele inerentes' (art. 5o, inciso LV). No entanto, o
entendimento ficou superado no julgamento do IRDR no
2020356-21.2019.8.26.0000, Turma Especial de Direito
Público, 26-6-2020, Rel. Sidney Romano dos Reis, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
maioria de votos, com a seguinte tese: "O recebimento dos
embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia
integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei
no 6.830/80"; o incidente possui observância obrigatória,
nos termos dos art. 932, IV, 'c' e 985 do CPC. Não há como
dispensar o agravante da garantia da execução. Agravo
provido em parte.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 150/152, aqui fls. 166/168, que indeferiu a gratuidade da justiça
requerida nos autos de embargos à execução, determinando ao embargante
(i) no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais; e (ii) no
mesmo prazo, a realização de depósito judicial do valor da execução ou
oferta de bens à penhora para a garantia do feito. O agravante sustenta que
o juiz, fazendo às vezes do Procurador do Estado, violou o princípio 'ne
procedat iudex ex ofício' (art. 2o do CPC), ao acumular funções de parte e
magistrado, uma vez que colheu prova em consulta a site e ao histórico da
vida pública e privada do agravante, presumindo a possibilidade em
antecipar o pagamento do principal mais as custas processuais decorrente
de cobrança astronômica e desarrazoada, sem possibilitar que a parte leve
o tema à discussão; o fato do embargante ter sido prefeito municipal em
três oportunidades em seis legislaturas não sinaliza e nem demonstra que,
encerrado o mandato, os subsídios mês a mês levaram à riqueza, uma vez
que destinaram-se à manutenção do sustento da família; não há prova de
que o embargante seja explorador da pecuária leiteira ou que tenha renda
mensal como produtor rural; o fato de outorgar procuração fora do
convênio do Estado com a OAB não implica na conclusão de que o mandato
está sendo exercido a título oneroso e a contratação de advogado particular
não impede a concessão do benefício; o valor recolhido em outro processo,
no montante de R$-1.000,00, não se compara ao valor da execução fiscal;
não há como realizar o depósito de R$-3.094.061.201,94 ou de ofertar bens
à penhora para a garantia do montante; o agravante é humilde prestador de
serviços aposentado pela previdência do INSS; a manutenção de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
implica em negativa de acesso ao exaurimento da instância e ao art. 5o,
incisos XXXV e LXXIV da CF. Pede a antecipação da tutela recursal e o
provimento do agravo.
Em atendimento ao despacho de fls. 177, o
agravante juntou documentos para comprovação da hipossuficiência (fls.
181/199).
É o relatório.
2.
Fatos. O agravante CLAUDIO ANDREASSA teve
lavrado contra si o AIA no 500149 de 24-11-2016, tendo por infração maus
tratos contra animais (abate de codornas); o débito de R$-2.690.800,00 foi
inscrito na dívida ativa em 4-2-2020, sob o no 1.273.691.267; e em
11-5-2020
foi ajuizada a execução fiscal, autos de no
1500481-20.2020.8.26.0637, pelo valor global de R$-3.146.099,48 (fls. 1/2
da execução fiscal). Citado em 8-7-2020, o executado e a pessoa jurídica
Claudio Andreassa ME opuseram embargos à execução, autos de no
1001056-43.2020.8.26.0069; requereram a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 1/16 dos embargos, aqui fls. 17/32), juntando
declaração de hipossuficiência e comprovante de recebimento de
aposentadoria no valor de R$-1.754,00 (fls. 18/20, aqui fls. 34/36). O juiz
intimou o embargante a juntar aos autos as duas últimas declarações de
imposto de renda, para fins de análise do pedido de gratuidade, ou que, no
mesmo prazo, recolhesse as custas iniciais, devendo também juntada o
contrato social da empresa e, se o caso, a ficha cadastral da JUCESP (fls.
133, aqui fls. 149); o embargante insurgiu-se contra a determinação e
alegou que não declara imposto de renda há mais de três anos, sendo
isento (fls. 136/145, aqui fls. 152/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O juiz indeferiu o pedido de gratuidade sob os
fundamentos de que (i) o requerente foi prefeito do Município de Iacri em
três ocasiões (6a Legislatura 1-1-1983 a 31-12-1988; 8a Legislatura
1-1-1993 a 31-12-1996; 13a Legislatura 1-1-2013 a 31-12-2016),
recebendo subsídio como Prefeito há 14 anos; (ii) no mês de dezembro de
2016, recebeu o valor bruto de R$-10.127,22, o que denota capacidade
econômica; (iii) o próprio fato que gerou a execução fiscal indica capacidade
financeira, pois localizada em abatedouro clandestino de propriedade do
autor a quantidade de quase quatro mil codornas e equipamentos para
abate; (iv) a declaração de que é isento de declaração de imposto de renda
foi realizada unilateralmente, além do fato de que poderia ter juntado a
declaração de imposto de renda da época em que era Prefeito do Município;
(v) nos autos de no 1001213-16.2020.8.26.0000 houve o recolhimento das
custas processuais; (vi) a declaração de fls. 148 indica o exercício de
'criação de bovinos para leite', do que se conclui que sua aposentadoria não
é a única fonte de renda que possui; e (vii) houve a contratação de
advogado particular. Determinou o recolhimento das custas iniciais e, nos
termos do art. 16, § 1o da Lei de Execuções Fiscais, a realização do depósito
judicial do valor da execução ou a oferta de bens à penhora, suficientes
para a garantia da execução (fls. 150/152, aqui fls. 166/168). Contra a
decisão, vem o agravo.
3.
Gratuidade da justiça. A declaração de pobreza é
suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza
aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que o juiz indefira o
pedido se há elementos que afastam a alegada impossibilidade (art. 99, § 2o
do CPC). No caso, é relevante o histórico destacado pelo juiz: o agravante
por três legislaturas exerceu o mandato de Prefeito do Município de Iacri;
no entanto, o último mandato remete à legislatura 1-1-2013 a 31-12-2016,
assim como o auto de infração, em que constatada a posse de 1.092
codornas para o abate, é datado de 24-11-2016; e a alegada miserabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
processual deve ser aferida no contexto atual; os documentos juntados aos
autos indicam que o embargante percebe provimentos de aposentadoria em
valor líquido inferior a dois salários mínimos (fls. 20, aqui fls. 36); com
efeito, a última declaração de imposto de renda entregue refere-se ao
exercício de 2017, ano-calendário 2016, da qual se extrai considerável
redução da evolução patrimonial entre 31-12-2015 e 31-12-2016 (aqui fls.
181/188), não sendo entregues declarações referentes aos exercícios
seguintes, até o ano de 2020, pois, conforme declaração do próprio
embargante, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
obrigatoriedade (aqui fls. 181/199).
O
valor
considerável
da
execução
e,
consequentemente, das custas a ser pagas, o decurso de mais de três anos
da situação financeira anteriormente entrevista, a constatação de que não
foram entregues as declarações de imposto de renda referentes aos três
últimos exercícios, sem outros elementos que afastem a hipossuficiência
econômica alegada, além do disposto no art. 99, § 4o do CPC ("a assistência
do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça"), justificando a concessão do benefício ao
embargante.
4.
Embargos à execução. Garantia. O § 1o do art. 16
da LF no 6.830/80 estabelece que "não são admissíveis embargos do
executado antes de garantida a execução". O agravante pretende que seus
embargos sejam recebidos, independentemente de garantido o juízo,
alegando não ter condições de garantir a execução de expressivo valor.
No REsp no 1.127.815-SP, 1a Seção, 24-11-2010,
Rel. Luiz Fux, Tema STJ no 260, decidiu-se que a garantia parcial da
execução não obsta o recebimento dos embargos, devendo o juiz proceder à
intimação do devedor para reforçar a penhora, e que a insuficiência
patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à
execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora [...] desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que comprovada inequivocamente (Tema STJ no 260: O reforço da penhora
não pode ser deferido 'ex officio', a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do
CPC.) (a redação do Tema cuida da parte menor do acórdão, sem mencionar
o segundo ponto discutido):
No que tange ao segundo ponto controvertido, a jurisprudência desta Corte
Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a
admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples
fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo
o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora. Ora,
considerando que os embargos do devedor na execução fiscal pouco
diferem dos embargos na execução por quantia certa, regulada pelo CPC,
há de ser aplicada subsidiariamente a lei processual à Lei de Execuções
Fiscais, naquilo que não a contrariar. Assim, tal como previsto nos artigos
667, II e 685, II do CPC, a penhora poderá ser acrescida, mediante a
ampliação da penhora, se o valor dos bens penhorados for inferior ao
crédito exequendo. Por outro lado, o artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80
dispõe: "Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a
execução." Não obstante, considerando que a Fazenda Nacional poderá
requerer tanto a substituição dos bens penhorados quanto o reforço da
penhora para a satisfação de seus créditos, nos termos do art. 15, II, da
LEF, revela-se excessivo obstar a admissibilidade dos embargos do devedor
ante a insuficiência da penhora, apresentando-se como solução mais
plausível, nessa hipótese, o recebimento dos embargos com a intimação do
devedor para que proceda ao reforço da penhora, isto em atenção aos
princípios da celeridade, da economia processual, e do contraditório, que
inspiram todas as formas de processo. (José Carlos Simões Hossepian
Lima e outro v. Estado de São Paulo, REsp no 1.127.815-SP, STJ, 1a
Seção, 24-11-2010, Rel. Luiz Fux, Tema STJ no 260). O entendimento foi
ratificado em Estado de São Paulo v. Norien Marly Rodrigues Rossi e outro,
Ag no REsp no 1.229.532-SP, 2a Turma, 6-12-2011, Rel. Castro Meira.
5.
Com a mesma redução na redação do tema é o
caso
seguinte
(Tema
STJ
no
526,
2013).
Esse
julgado
cuidou
especificamente da atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sem
definir a questão da penhora; diz apenas 'apresentação de garantia', mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
não enfoca, como no anterior, a garantia insuficiente ou inexistente. E ele
não afasta o processamento dos embargos, mas apenas que sejam
recebidos e processados sem efeito suspensivo:
[...] 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4o da
Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são
compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do
devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do
CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de
efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três
requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da
fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade
da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do
CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como
condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da
presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n.
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal. (Fazenda Nacional v. Dropel
Drogaria
Pernambucana Ltda, REsp no 1.272.827-PE, STJ, 1a Seção, 22-5-2013, Rel.
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 526). O Tema STJ no 526 ficou
assim redigido: "A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do
devedor fica condicionada 'ao cumprimento de três requisitos: apresentação
de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus
boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in
mora)'".
6.
Posteriormente, ainda sob o regramento do CPC
de 1973 e sem enfrentar a questão atinente à inexistência ou insuficiência
de bens, o tribunal firmou o entendimento de que a redação do art. 736 do
CPC/73, que permite a oposição de embargos sem prévia garantia do juízo,
não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo
específico, conforme se observa da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
9
§1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE
DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA
A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR
OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico
pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do
devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro
de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de
Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73),
nele incluindo o § 1o do art. 739 e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa
reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de
1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939
(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição,
em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente
admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo
derivava
de
construção
doutrinária
que,
posteriormente,
quando
suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na
citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos -
Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p.
1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e
a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor
antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio
CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história
legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos
princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da
Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a
eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o
privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei
n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art.
53, § 4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento
ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do
devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam
- com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias
ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que
tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações
doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
10
53, § 4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime,
isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos
embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art.
739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento
de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da
relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação (periculum in mora). 6. Em atenção ao princípio da
especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova
redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que
dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às
execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja
o art. 16, § 1o da Lei no 6.830/80, que exige expressamente a garantia
para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por
fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da
LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo
das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o
que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência
predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as
Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no
Ag 1381229-PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado
em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406-PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534-MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010;
AgRg no Ag 1.337.891-SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465-RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos
EDcl no Ag n. 1.389.866-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe de 21.9.2011; REsp n. 1.195.977-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395-AL,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp no 1.127.353-
SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp
1.024.128-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário
inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883-MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp
1.283.416-AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923-PR, Primeira Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008. (REsp no 1.272.827-PE, 1a Seção, 22-5-2013,
Rel. Mauro Campbell Marques, v.u., em recurso repetitivo, Tema STJ no
526) (negrito nosso)
7.
A questão foi de certo modo analisada em julgado
da 2a Turma de 2017, mas não em recurso repetitivo e, portanto, sem a
autoridade do entendimento da 1a Seção acima indicados; decidiu-se então
que sequer a gratuidade de justiça permite a oposição de embargos à
execução fiscal sem a garantia do juízo, conforme decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.737.078-RS, 2a Turma,
25-3-2017, Rel. Ministro Humberto Martins, v.u., nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
DAS LEIS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
resolução das questões abordadas no recurso. 2. Discute-se nos autos a
possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do
juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 3. Nos termos da jurisprudência
do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade
dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n.
6.830/80. 4. O 3o, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do
art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata
e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão
legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em
conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções
Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido.
(REsp no 1.737.078-RS, 2a Turma, 25-3-2017, Rel. Ministro Humberto
Martins, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
12
8.
No entanto, a exigência da garantia de quem não
tem como prestá-la, beneficiário da gratuidade de justiça ou não, implica
em negativa de jurisdição e na não apreciação dos argumentos do devedor,
que pode ter razão; e esse argumento igualmente não se aplica às
execuções movidas contra a própria administração direta ou indireta, ou
mesmo as sociedades de economia mista, que não se submetem à penhora
de bens. Essa situação excepcional justifica o abrandamento da exigência,
não por aplicação da lei processual, mas pela garantia constitucional de
que 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ele inerentes' (art. 5o, inciso LV). Não há como conciliar a
exigência de garantia impossível com a garantia constitucional que
assegura a ampla defesa ao litigante, ainda que inexistente ou insuficiente
a garantia.
Como um argumento lateral, é de certo modo a
posição do Supremo Tribunal Federal na SV STF no 28: "É inconstitucional
a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação
judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário".
Essa súmula, aprovada em 3-2-2010, foi propositadamente redigida em
termos amplos e, embora não cuide de execução fiscal, cuida de 'ação
judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário' [a
lei previa o depósito do crédito ou da multa como requisito do recurso
administrativo]. O STF vinha apreciando depósitos prévios em ações
anulatórias e em recursos administrativos, mas é um argumento de reforço:
os embargos devem ser recebidos e processados, sem garantia ou com
garantia insuficiente, se o devedor demonstrar a impossibilidade de
garantir mais (lendo com rigor, nenhuma garantia pode ser exigida e
mesmo aquela do art. 16 § 1o da LEF fica superada).
7.
No entanto, o entendimento acima manifestado
ficou vencido no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000,
Turma Especial da Sessão de Direito Público, 26-6-2020, Rel. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230798-28.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Romano dos Reis, por maioria de votos, fixou a seguinte tese: "O
recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia
integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei no 6.830/80"; o
incidente possui observância obrigatória, nos termos dos art. 932, IV, 'c' e
985 do CPC. Não há como prover o agravo nesta parte.
O voto é pelo provimento parcial do agravo
apenas para deferir o benefício da gratuidade da justiça.
TORRES DE CARVALHO
Relator